Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700239-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS, em que requer a revisão da sentença condenatória relativa ao processo 0703761-39.2022.8.07.0007, em especial da dosimetria penal. Intimada a Defensoria Pública (ID 43832023) para representar o acusado, afirmou-se, por meio da defesa técnica, que “manifestamente incabível o pedido revisional formulado, tendo em vista a ausência do trânsito em julgado do feito originário.” A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada de documentos (ID 43832024 ao ID 43832026). É o relatório. DECIDO. A presente revisão criminal não merece ser admitida. Acerca do cabimento da revisão criminal, dispõe o artigo 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso vertente, a situação retratada pelo requerente não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento, máxime porque o processo do qual se postula a revisão, autos n. 0703761-39.2022.8.07.0007, sequer transitou em julgado. A propósito, em consulta ao andamento processual, verifica-se que, julgados os recursos de apelação dos réus pela 3a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, foi interposto recurso especial pelo réu Marcelo Espírito Santo Viana, estando ainda em curso o prazo para a defesa técnica do ora requerente (Defensoria Pública do Distrito Federal) apresentar o recurso cabível. Logo, inexistindo processo findo, denota-se que o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora